Tribunal: TJMT
Processo: 1045876-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045876-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), S. D. S. P. - CPF: 052.270.661-40 (APELADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), FATIMA MARIA DA SILVA - CPF: 899.571.211-20 (APELADO), JOSE ROBERTO DE FRANCA PINHO - CPF: 853.473.531-04 (APELADO), FATIMA MARIA DA SILVA - CPF: 899.571.211-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento de José Roberto de França Pinho, único segurado da apólice de seguro de vida, estipulada em contrato celebrado em 6-3-2024. O óbito ocorreu em 21-6-2024, e a negativa de cobertura foi fundada na alegação de que a causa da morte decorreu de doença preexistente não declarada. A sentença também reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável no valor de R$20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de doença preexistente não informada
,
verificar a ocorrência de má-fé do segurado ao omitir condição clínica anterior
e
analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da cobertura securitária com base em doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova a má-fé do segurado, nos termos da Súmula
n.
609 do STJ.

A contratação ocorreu por telefone, sem exigência de exames clínicos ou formulário de declaração de saúde, não se comprovando o cumprimento do dever de informar cláusulas limitativas nem a ciência inequívoca do contratante sobre tais exclusões.

A ausência de diligência da seguradora quanto à verificação do estado de saúde do proponente transfere a ela os riscos da contratação, não sendo legítima a recusa da cobertura com base em condição clínica anterior supostamente preexistente.

A caracterização de má-fé exige prova inequívoca, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

A negativa injustificada de cobertura securitária, sobretudo em contexto de luto pela morte do segurado, enseja reparação por dano moral
in
re

ipsa
, sendo proporcional e razoável a fixação da indenização em R$20.000,00, com caráter compensatório e pedagógico.

O parecer do Ministério Público corrobora os fundamentos da sentença, destacando violação à boa-fé objetiva e à vulnerabilidade do consumidor, diante da ausência de provas da má-fé e da inobservância das cautelas contratuais pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é abusiva quando não há exigência de exames médicos prévios nem comprovação inequívoca da má-fé do segurado.

A má-fé do segurado não se presume e deve ser comprovada pela seguradora, conforme o art. 373, II, do CPC.

A negativa imotivada de cobertura securitária configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida indenização compatível com a gravidade da conduta e o sofrimento causado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n
.
609.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indeni
zação Securitária e por Danos Morais
julg
ada
parcialmente procedente
para
condena
r
a seguradora ao pagamento da
referida
indenização
,
bem como à reparação por danos morais no montante de R$20.000,00.

A
apela
nte sustenta, em síntese, que o óbito decorreu de enfermidade anterior à contratação do seguro, não informada no momento da adesão, motivo pelo qual não haveria obrigação de cobertura, diante da cláusula excludente prevista nas condições gerais da apólice.

Argumenta, ainda, que o segurado agiu com má-fé ao omitir diagnóstico
precedente
de câncer gástrico, circunstância que afastaria a exigência de exames prévios e legitimaria a negativa de cobertura.

Defende a exclusão da
condenação extrapatrimonial por entender que a simples recusa administrativa, fundada em cláusula contratual, não enseja compensação de ordem subjetiva.

Subsidiari
amente, requer a redução da quantia fixada, por considerá-la desproporcional.

Em contrarrazões, a
apelada
afirma
que seu genitor contratou o seguro de vida por telefone, sem que lhe fossem prestadas informações claras sobre exclusões, tampouco exigido qualquer exame clínico ou preenchimento de formulário de saúde.

Rebate a acusação de má-fé, destacando que a ausência de questionamento direto pela seguradora transfere a ela os riscos decorrentes da contratação.

Assevera que, conforme jurisprudência consolidada, inclusive pela Súmula
n.
609 do STJ, é indevida a negativa de cobertura em casos de ausência de avaliação médica
previamente
à celebração do contrato.

Afirma, ademais, que a recusa infundada ao pagamento da indenização, além de prolongar o sofrimento da beneficiária menor, configura violação aos deveres de boa-fé, lealdade e transparência, sendo cabível o reconhecimento de dano moral
in
re

ipsa
, diante da conduta abusiva da empresa.

Defende, por fim, a compatibilidade do valor arbitrado com os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, opondo-se a qualquer redução.

A Procuradoria-Geral
manifestou-se pelo
não
provimento do
R
ecurso.

Diz
que a seguradora, ao não exigir exame médico ou preencher questionário sobre condições clínicas no ato da contratação, não pode invocar posterior descoberta de patologia como excludente de cobertura.

Ressalta que, nos contratos regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, incide o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, c
ompetin
do à empresa demonstrar que o contratante teve ciência das cláusulas restritivas, o que não ocorreu no caso em exame.

Observa, ainda, que os laudos médicos acostados pela
apela
nte foram obtidos sem autorização ou ordem judicial, configurando prova ilícita.

Enfatiza que o valor fixado a título de reparação imaterial é compatível com a gravidade da omissão e os efeitos danosos à beneficiária, não havendo razões para sua modificação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência da apelante se resume em três pontos centrais: a exclusão da cobertura securitária em razão da existência de doença preexistente não declarada, a suposta má-fé do segurado ao omitir condição clínica anterior à celebração do contrato e o excesso no valor arbitrado a título de danos morais.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da negativa de cobertura do seguro de vida contratado por José Roberto de França Pinho, genitor da autora e único segurado, falecido em 21
-
6
-
2024, sob o argumento de que a
enfermidade
que ensejou seu óbito já existia antes da adesão à apólice, datada de 6
-
3
-
2024. A apelante sustenta que o segurado teria ocultado dolosamente tal informação e que, por consequência, não se poderia exigir o cumprimento da obrigação securitária.

Contudo, não há no processo qualquer indício de que a seguradora, ao ofertar o seguro, tenha exigido exames clínicos ou feito uso de formulário específico de declaração de saúde.

A contratação deu-se por via telefônica, conforme apontado pela autora e não impugnado pela ré, sem que se comprove a observância do dever de informar sobre exclusões contratuais relevantes, tampouco a efetiva ciência do contratante sobre cláusulas limitativas de direito.

A ausência de diligência da seguradora em apurar o real estado de saúde do proponente, seja mediante anamnese dirigida, seja por exames prévios, atrai para si os riscos da contratação, não sendo legítimo se esquivar do adimplemento contratual sob pretexto de que a doença que causou o sinistro já existia antes da adesão.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula
n.
609
,
in
verbis
:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

Com efeito, não se presume a má-fé do contratante. A sua caracterização demanda prova inequívoca, ônus que recai sobre a seguradora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil,
do qual não se desincumbiu
.

A mera apresentação, em contestação, de exames médicos posteriores, sem indicação de sua origem e sem explicação quanto à forma de obtenção — inclusive com potencial violação ao sigilo médico — não supre a exigência de prova robusta da alegada conduta dolosa do falecido segurado.

Ainda que se cogitasse a existência da enfermidade antes da contratação, tal circunstância, isoladamente, não autoriza a recusa da indenização, se ausente a demonstração de ciência do segurado e de má-fé em ocultá-la, sobretudo diante da ausência de questionamento específico ou exigência de exames prévios por parte da seguradora.

Por essas razões, correta a conclusão da sentença ao reconhecer como abusiva a negativa de cobertura e determinar o pagamento da indenização securitária.

No tocante à reparação extrapatrimonial,
anote-se que a
recusa indevida da cobertura securitária, especialmente em momento de fragilidade emocional decorrente da perda de um ente familiar, configura dano moral
in
re

ipsa
. O sofrimento da beneficiária, que além de lidar com a perda do genitor viu-se desamparada pela negativa imotivada da seguradora, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A fixação da indenização em R$20.000,00 mostra-se razoável e proporcional, levando em conta não apenas o caráter compensatório do dano, mas também sua função pedagógica.

Importante mencionar que o
Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo
não
provimento d
a Apelação
, sob os mesmos fundamentos aqui analisados, destacando que a conduta da seguradora afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando não demonstrada a má-fé do segurado, tampouco observadas as cautelas inerentes à contratação de apólice de risco pessoal.

Pel
o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
neg
o
provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor
da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025